Tribunal: TJES
Processo: 5007965-34.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007965-34.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RITA JESUS DOS SANTOS

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA ADMINISTRATIVA OU JUDICIAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, em ação de obrigação de fazer, julgou procedente o pedido para determinar a internação compulsória de H.J.M. em clínica especializada, condenando os réus ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados por equidade em R$ 1.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão central em discussão: verificar se a ausência de resistência administrativa ou judicial por parte do ente estatal afasta a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os entes da federação possuem responsabilidade solidária pela prestação de serviços de saúde, conforme previsto no art. 196 da Constituição Federal e no Tema 793 da Repercussão Geral do STF.

A condenação ao pagamento de honorários advocatícios deve observar o princípio da causalidade, que impõe ao causador da necessidade da demanda o ônus de arcar com os custos processuais.

Verifica-se que o Estado do Espírito Santo não apresentou resistência administrativa ou judicial ao pedido de internação, limitando-se a suscitar preliminar de incompetência em sua contestação, sem impugnar o mérito.

A ausência de resistência ao pedido autoral ou de omissão estatal na esfera administrativa torna injustificada a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, conforme jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de resistência administrativa ou judicial por parte do ente estatal, bem como a inexistência de omissão que justifique a judicialização, afasta a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios, em atenção ao princípio da causalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; CF/1988, art. 23, II.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, RE 855.178 ED, Rel. Min. Luiz Fux, Rel. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Pleno, j. 23.05.2019.

TJES, Apelação Cível nº 5002617-30.2023.8.08.0069, Rel. Des.ª Débora Maria Ambos Correa da Silva, j. 12.04.2024.

TJES, Apelação / Remessa Necessária nº 0008482-18.2018.8.08.0030, Rel. Des. Luiz Guilherme Risso, j. 27.08.2024.

TJES, APL nº 0000537-49.2016.8.08.0062, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 04.02.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. sentença de evento ID n.º 9111662, proferida pelo d. Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente de Colatina, que, em sede de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por
R
J.S.
, julgou procedente o pedido inicial para determinar a internação compulsória de
H.
J.M.
em clínica especializada, condenando o Estado do Espírito Santo e o Município de Colatina ao pagamento de honorários advocatício sucumbenciais arbitrados por equidade em R$ 1.000,00 (mil reais).

Em suas razões recursais (ID 9111666), o Estado do Espírito Santo alega, em síntese, que:
(i) não há que se falar em condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, uma vez que não houve resistência ao mérito do pedido; (ii) aplica-se ao caso o princípio da causalidade, pois o Estado não deu causa ao ajuizamento da ação, nem recusou administrativamente o pedido de internação.

Com base nessas alegações, pleiteia seja o recurso provido para afastar a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Sem contrarrazões no evento ID n.º 9111673.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso e passo a analisar as suas razões.

Extrai-se dos autos que R.J.S. ajuizou a presente ação de obrigação de fazer em face do Estado do Espírito Santo e do Município de Colatina, pleiteando a internação compulsória de H.J.M. em razão de transtornos mentais associados ao uso de substâncias psicoativas. Afirmou na origem que os tratamentos ambulatoriais foram ineficazes, requerendo a tutela jurisdicional para garantia da saúde do demandado.

Citado, o Estado suscitou preliminar de incompetência do juízo e não apresentou oposição ao mérito. Já o Município de Colatina, defendeu ser o tratamento de competência estadual e requereu a improcedência dos pedidos.

Ao julgar procedente a demanda, o d. magistrado condenou ambos os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00, por equidade.

Irresignado, o Estado interpôs o presente recurso alegando, em síntese, que: (i) não resistiu ao mérito do pedido autoral; (ii) a ausência de oposição administrativa ou judicial ao pleito torna inaplicável a condenação em honorários advocatícios, em respeito ao princípio da causalidade.

Pois bem. É indiscutível que os entes da federação respondem solidariamente pela efetivação do direito à saúde, conforme estabelece o artigo 196, da Constituição Federal, em razão da competência comum prevista no artigo 23, inciso II, da Carta Magna.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 793 da repercussão geral, firmou o entendimento de que:
"
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde
e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento àquele que suportou o ônus financeiro."
(RE 855.178 ED, Relator: Luiz Fux, Relator para Acórdão: Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, Processo Eletrônico, Repercussão Geral – Mérito, DJe-090, divulgado em 15/04/2020, publicado em 16/04/2020).

No entanto, em que pese a responsabilidade dos entes federados na prestação de serviços à saúde, observa-se que, ao analisar os autos do processo, verifica-se que o Estado do Espírito Santo, não apresentou resistência administrativa ao pleito e não contestou o mérito na esfera judicial.

Ao apresentar sua contestação, registrada no ID n. 9111633, o ente público limitou-se a alegar, em sede de preliminar, a incompetência do juízo em razão do valor da causa, sem manifestar qualquer oposição à internação do paciente. Ressalte-se que a internação compulsória foi implementada por orça da liminar deferida sem resistência por parte do referido ente estatal.

Nesse contexto, no que se refere à responsabilidade pelo pagamento de honorários advocatícios, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal tem reiterado que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios pressupõe a existência de resistência ao pleito ou omissão que justifique a judicialização:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE NEGATIVA ADMINISTRATIVA OU PRETENSÃO RESISTIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. No caso dos autos, em observância ao princípio da causalidade, não tendo o apelante dado causa à instauração do processo, e tampouco oferecido resistência na seara processual, merece provimento o apelo para isentá-lo do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Nesse sentido, na própria Petição Inicial a parte autora, ora apelada, afirma a ausência de requerimento ou processo administrativo prévio, ao argumentar pelo interesse de agir. 2
. Na espécie, o Estado apresentou contestação limitando-se a discutir questões processuais (valor da causa e competência), sem pedir pela improcedência da demanda em sua peça defensiva. 3. Recurso conhecido e provido para afastar a condenação do ente público ao pagamento de verbas sucumbenciais, tendo em vista o princípio da causalidade.
(TJES - 3ª Câmara Cível - Apelação Cível n.º 5002617-30.2023.8.08.0069 - Relatora: Des.ª Debora Maria Ambos Correa da Silva - Julgado em: 12/04/2024)

EMENTA REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA COMPULSÓRIA. REQUISITOS DA LEI Nº 10.216/2001 PRESENTES. CONDENAÇÃO DO ESTADO NO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. POSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS AFASTADA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO.
[...]
4. Quanto à condenação do Município em honorários sucumbenciais,
à luz do princípio da causalidade, verifica-se que inexistem provas no sentido de que o Apelante se negou, no âmbito administrativo, a fornecer o tratamento requerido, além de ter renunciado expressamente ao direito de apresentar contestação e de interpor recurso, sendo forçoso concluir que não deu causa ao ajuizamento da presente demanda, daí a impossibilidade de condenação no pagamento da verba honorária.
5. Recurso do Estado do Espírito Santo conhecido e desprovido. 6. Recurso do Município de Linhares conhecido e provido. (TJES - 4ª Câmara Cível - Apelação / Remessa Necessária n.º 0008482-18.2018.8.08.0030 - Relator: Des. Luiz Guilherme Risso - Julgado em: 27/08/2024)

[...] 1. Quando o polo passivo é ocupado pela Municipalidade, não há óbice à condenação de honorários sucumbenciais, posto que a Defensoria Pública Estadual é instituição ligada à Administração Pública Estadual, inexistindo a possibilidade de caracterização do instituto da confusão nos casos em que o litígio se instaura em face do Município. 2.
A condenação à verba honorária deve atenção ao princípio da causalidade, que informa que o responsável por arcar com as custas e despesas processuais é aquele que agiu de forma a tornar imprescindível o ajuizamento da demanda, ou, ainda, quem, se omitindo, deu causa à instauração do processo.
3. O Município de Piúma apresentou contestação nos autos, aduzindo, dentre outras teses, sua ilegitimidade passiva, assim como os limites orçamentários para a prestação do serviço de saúde. Verifica-se, portanto, que houve pretensão resistida por parte do Município, impondo-se sua condenação às verbas sucumbenciais. 4.
Não há provas nos autos no sentido de que o Estado do Espírito Santo se negou, no âmbito administrativo, a fornecer o medicamento e a realizar o exame de cuja necessidade a Autora fez prova. De igual modo, o ente estatal não apresentou contestação nos autos, e expressamente renunciou ao direito de interpor recurso em face da sentença. Desta forma, por força do princípio da causalidade, incabível a condenação do Estado às verbas sucumbenciais
5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; APL 0000537-49.2016.8.08.0062; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 04/02/2019; DJES 15/02/2019)

Assim, considerando que não houve solicitação administrativa de internação dirigida ao Estado do Espírito Santo e que não se verifica recusa judicial ou omissão capaz de justificar a condenação, impõe-se a reforma da sentença para afastar a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios.

Por todo o exposto, CONHEÇO do presente recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida e afastar a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários sucumbenciais, por ausência de causalidade, mantidos os demais termos da sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida e afastar a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários sucumbenciais, por ausência de causalidade, mantidos os demais termos da sentença.